Tribunal: TJDFT
Processo: 0014963-82.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0014963-82.2016.8.07.0001 RECORRENTE: NOMAR RESTAURANTE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. (EM LIQUIDACAO) RECORRIDO: K2 CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - ME DESPACHO Diante do teor da certidão de ID 22552039 a respeito da desconformidade suscitada no ID 14897665, aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1398388/DF). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024